Tribunal: TJSP
Processo: 3003846-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Decisão a quo que deferiu a suspensão da presente execução, por seis meses, para o fim de se aguardar o julgamento da ação anulatória de débito fiscal – Pretensão de reforma – Possibilidade em parte – V. acórdão proferido na ação anulatória que determinou a suspensão parcial da exigibilidade do crédito tributário, naquilo que ultrapassar a Taxa SELIC

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal - Decisão a quo que deferiu a suspensão da presente execução, por seis meses, para o fim de se aguardar o julgamento da ação anulatória de débito fiscal – Pretensão de reforma – Possibilidade em parte – V. acórdão proferido na ação anulatória que determinou a suspensão parcial da exigibilidade do crédito tributário, naquilo que ultrapassar a Taxa SELIC - Assim, verifica-se a prejudicialidade da decisão proferida na ação anulatória em relação à presente execução neste aspecto – Cabível a suspensão parcial da presente execução - Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.